Tribunal: TJBA
Processo: 8011185-30.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011185-30.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO CONTINUADO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL. DESNECESSIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que deu parcial provimento a seu recurso de apelação, mantendo a obrigação imposta em sentença de fornecer medicamento contínuo, condicionada à prescrição médica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não fixar um termo final para o fornecimento do tratamento de saúde e por não definir parâmetros objetivos para a comprovação da continuidade da necessidade do paciente. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. Não há omissão na decisão colegiada, pois a manutenção da sentença estabeleceu, ainda que pela lógica do provimento, que a obrigação de fornecer a medicação não é ilimitada, perdurando apenas enquanto subsistir a indicação clínica atestada por profissional habilitado. 5. A imposição de um termo final rígido para o fornecimento de tratamento voltado a doenças crônicas é medida desprovida de embasamento técnico, pois ignora a dinâmica da evolução clínica do paciente. 6. O julgador não possui o dever de rebater individualmente todos os argumentos formulados pelas partes quando a decisão já apresenta fundamentação suficiente e coerente para o deslinde da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937 e 1.022; RITJBA, art. 187, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.203.199, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.967.663, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.043.112, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n.° 8011185-30.2023.8.05.0113, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE ITABUNA, e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, pelas razões adiante explanadas.